Tribunal: TJDFT
Processo: 0726470-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726470-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS LINHARES DE RESENDE CESILIO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thais Linhares de Resende Cesilio contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do processo no 0713357-87.2017.8.07.0014, que indeferiu a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD. Eis a r. decisão a quo: “I – Cuida-se de impugnação apresentada por THAIS LINHARES DE RESENDE CESILIO, em razão da penhora no valor de R$ 926,61 (ID 228017838). Alega que o bloqueio judicial pode ter ocorrido em contas de natureza salarial e/ou poupança e que pode afetar diretamente a subsistência, visto que a conta bloqueada pode receber os seus rendimentos salariais, essenciais para seu sustento e de sua família, e que o valor bloqueado é impenhorável em razão de ser inferior ao valor de 40 salários mínimos. Requer a liberação dos valores bloqueados. Em resposta de ID 232150001, a parte exequente aduz que a impugnante não apresentou elementos probatórios suficientes para comprovar a origem ou a finalidade dos recursos, limitando-se a alegações genéricas. Requer a rejeição da impugnação apresentada, com a manutenção do bloqueio dos valores penhorados. É a síntese do necessário. DECIDO. II – COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP ajuizou o presente cumprimento de sentença em face de THAIS LINHARES DE RESENDE CESILIO. Ante a ausência de pagamento voluntário do valor da execução, foi deferida a penhora de ativos mantidos pelos executados em instituições financeiras. O Relatório Sisbajud de ID 228017838 demonstra que foi bloqueado o montante R$ 926,61, em conta bancária de titularidade da executada THAIS LINHARES DE RESENDE CESILIO. No tocante à impenhorabilidade do valor bloqueado, maior sorte não assiste ao impugnante. Em que pese as alegações acerca da impenhorabilidade dos valores de natureza salarial e/ou poupança, o impugnante deixou de colacionar aos autos documentos capazes de comprovar o alegado, motivo pelo qual mantém-se a penhora do valor R$ 926,61. A isolada alegação da impugnante, sem qualquer meio de prova, é insuficiente para que se afaste a presunção de penhorabilidade. No que tange à suposta irrisoriedade do valor bloqueado, a argumentação não merece prosperar. O valor bloqueado não é irrisório, mormente pelo fato de que o presente cumprimento de sentença se arrasta por demasiado tempo. Ademais, valores infímos, mas eventualmente alcançados ao longo de um processo judicial, podem ser capazes de atingir a satisfação da dívida. Por fim, em relação ao ônus da prova, este é dever do executado, conforme inteligência do §3o, I, do art. 854 do CPC, do qual a parte não se desincumbiu. III - Ante o exposto, REJEITA-SE a impugnação para determinar a manutenção do bloqueio do valor R$ 926,61, ocorrido em conta bancária de titularidade de THAIS LINHARES DE RESENDE CESILIO. Nesses termos, tem-se por efetivada a PENHORA sobre a quantia R$ 926,61. Desnecessária a lavratura de termo. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará, no valor R$ 926,61, em favor do COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, conforme Relatório Sisbajud de ID 228017838. Intimem-se.” Os embargos de declaração restaram rejeitados (ID 240868567 da origem). Em síntese, a agravante sustenta que a quantia penhorada (R$ 926,61) é ínfima, inferior inclusive ao valor das custas processuais da execução (R$ 1.390,13), sendo, portanto, incabível a medida constritiva nos termos do art. 836 do CPC. Alega, ainda, que referida quantia encontra-se protegida pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, por estar abaixo do limite de 40 salários-mínimos. A fundamentação jurídica do recorrente está centrada na aplicação dos arts. 833, X, e 836, ambos do Código de Processo Civil. Defende que, por se tratar de valor inferior ao limite legal de impenhorabilidade e não cobrir sequer as custas da execução, a medida deve ser desconstituída. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida, com o sobrestamento do processo de origem. E, no mérito, a reforma da decisão a fim de que seja afastada a penhora sobre o valor de R$ 926,61, com fundamento na impenhorabilidade legal. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida, no caso, o levantamento da quantia pelo credor/agravado, à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Acrescente-se, ainda, que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, não possui caráter absoluto. A jurisprudência majoritária, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a necessidade de análise concreta da natureza e da destinação dos valores bloqueados, especialmente diante de alegações de desvio de finalidade, má-fé ou ausência de vinculação com subsistência do devedor. Tal análise, por demandar exame aprofundado do conjunto fático-probatório, revela-se incompatível com a cognição sumária própria deste momento processual, razão pela qual o exame do mérito deve ser remetido ao egrégio colegiado. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator